Tribunal: STF
Processo: ARE 793676
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CITAÇÃO DE ESTADO ESTRANGEIRO. INDENIZAÇÃO POR ATO TÍPICO DE GUERRA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II E XXXV, DA CARTA MAGNA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRANCONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Com relação à suposta ofensa ao art. 5º, II e XXXV, da Constituição, o Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo.



    II - A parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição prestada por meio de decisão suficientemente fundamentada, de modo que eventual julgamento contrário aos seus interesses não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. 



    III - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    IV - A discussão dos autos cinge-se à regularidade de citação e à possibilidade, ou não, de responsabilizar-se Estado estrangeiro por ato típico de guerra. Para divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido e examinar as questões trazidas pelos recorrentes, seria necessária a reanálise da interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.